Tribunal: TJDFT
Processo: 0704499-46.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704499-46.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LOURDES MARIA DA SILVA DIAS, MAIRON CESAR SILVA DIAS, VICTOR DA SILVA DIAS, ESPÓLIO DE MARIO CÉSAR SOUSA DIAS REPRESENTANTE LEGAL: LOURDES MARIA DA SILVA DIAS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida na ação de inventário, sob o rito dos arts. 659 a 663, do Código de Processo Civil, que homologou o esboço de partilha e determinou a intimação do fisco do Distrito Federal para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes sobre os bens do espólio (ID 34513630). Em suas razões, o Distrito Federal afirma, inicialmente, que, “na hipótese de a inventariante comprovar a regularidade fiscal relativamente ao ITCD, a Fazenda Pública imediatamente requererá a desistência da apelação por perda de interesse processual” (ID 34513631, pág. 3). Quanto ao mérito recursal, sustenta que o juízo de origem determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário, sem a comprovação prévia de quitação do ITCD, o que, em seu entender, afronta o disposto nos arts. 186, 187, 189 e 192 do CTN, 31 da Lei 6.830/80 e 664, § 5o do CPC. Aduz que o novo Código de Processo Civil não trouxe inovação substancial ao arrolamento sumário, no que se refere ao pagamento dos tributos, refutando a aplicação do art. 662 do CPC ao procedimento adotado na origem, visto que, além de ser mera reprodução do art. 1.034 do CPC/73, jamais se duvidou da obrigatoriedade de prévia comprovação da regularidade fiscal como requisito para ultimação do arrolamento sumário. Assevera que, permitir a entrega do formal de partilha e dos alvarás aos herdeiros, sem a prova de quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio, configura interpretação inconstitucional do art. 659, § 2o do CPC, por malferir o disposto no art. 146, III, “b”, da Constituição Federal. Defende que a sentença submete a Fazenda Pública a tratamento mais gravoso do que aquele conferido aos credores quirografários, que possuem direito de terem reservados bens suficientes para o pagamento de seus créditos, destacando que até o inventário extrajudicial somente é lavrado mediante a prova da quitação dos tributos. Aponta a importância do inventário para a recuperação do crédito tributário, porquanto, além de haver o recolhimento do ITCD, possibilita a extinção de várias execuções fiscais. Colaciona jurisprudência e doutrina que entende subsidiar sua tese. Requer, ao final, o provimento da apelação “para reformar a sentença de primeiro grau na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem exigir a quitação do ITCD, como condição para a expedição do formal de partilha, ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito” (ID34513631, pág. 26). Contrarrazões, ao ID 34513639, pelo desprovimento da apelação. Intimados, nos termos do art. 1.037, § 8o do CPC, os apelados apresentaram a manifestação de ID 35047218. Em decisão de ID 35067288, esta Relatoria determinou o sobrestamento do feito, até que sobrevenha o julgamento dos Recursos Especiais 1.896.526/DF e 1.895.486/DF (Tema 1074). Ao ID 43940228, a Secretaria da 4a Turma certificou que, “em 06/02/2023 transitou em julgado o acórdão referente ao RECURSO ESPECIAL- TEMA 1074, processos 1896526/DF e 1895486/DF”. Instado a esclarecer se persiste o interesse no julgamento do mérito da apelação, a Fazenda Pública do Distrito Federal apresentou petição requerendo a desistência do recurso (ID 45150821). É o relatório. Decido. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência deduzido no ID 45150821, para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso. Deixo de majorar os honorários recursais, tal qual estabelece o art. 85, § 11, do CPC, porquanto não fixados na sentença recorrida. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 3 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora